Tribunal: TJDFT
Processo: 0746784-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA PARCIALIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 254 DO CPP. AUSENCIA DE PROVA CONCRETA. INCIDENTE JULGADO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME.
1. Trata-se de Exceção de Suspeição na qual a parte excipiente questiona a parcialidade da Magistrada a quo, que não vinha acolhendo as insurgências apresentadas na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há 01 questão em discussão: se as condutas da Magistrada de origem amoldam-se a alguma das hipóteses previstas no art. 254 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A imparcialidade do Magistrado é uma garantia processual prevista na Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (art. 8.1) e condição sine qua non do devido processo legal, de modo que a melhor interpretação acerca do standard probatório necessário para o reconhecimento da imparcialidade do Juiz, é no sentido de que a existência de elementos concretos aptos a incutir dúvida razoável acerca da imparcialidade do Magistrado é suficiente para a declaração de suspeição almejada (cf. REsp n. 1.921.761/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 6/3/2023).
4. O Superior Tribunal de Justiça vem compreendendo que as causas de impedimento e suspeição de magistrado estão dispostas taxativamente no Código de Processo Penal, não comportando interpretação ampliativa. Precedentes.
5. Na situação em exame, as razões constantes nesta Exceção de Suspeição não apresentam nenhum fato concreto que se adapte às hipóteses enumeradas no artigo 254 do CPP, não havendo que se falar em suspeição ou impedimento do Juízo excepto, já que suas decisões configuram mero exercício regular da atividade jurisdicional, as quais podem ser enfrentadas por meio de recurso próprio ou, na sua ausência, pelos remédios constitucionais pertinentes ao caso em exame (Mandado de Segurança, Habeas Corpus etc). 5.1. Conforme jurisprudência do STJ, “A exceção de suspeição não pode ser utilizada como impugnação para demonstrar discordância com o que decidido, o que se verifica quando as razões para a alegada suspeição referem-se ao próprio conteúdo da decisão” (AgInt na ExSusp n. 295/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe de 4/10/2024).
IV. CONCLUSÃO.
6. Exceção de Suspeição julgada improcedente.